Tribunal: TJBA
Processo: 8020360-75.2021.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8020360-75.2021.8.05.0256 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ESPÓLIO: ESPÓLIO registrado(a) civilmente como LUCINELIA FIEL DOS SANTOS e outros (2) Advogado(s):MARIA APARECIDA ALVES NOVAIS ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDAS A MENOR. COMPLEMENTAÇÃO POR DESCONTO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. POSSIBILIDADE. CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que concedeu benefício por incapacidade à parte autora, reconhecendo a possibilidade de complementação de contribuições previdenciárias recolhidas a menor, por meio de autorização judicial para desconto da diferença entre alíquota reduzida (5%) e padrão (11%), relativamente ao período de abril/2015 a dezembro/2017. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é juridicamente válida a autorização judicial para complementação de contribuições recolhidas abaixo do salário mínimo legal por segurado facultativo, mediante desconto direto pelo INSS; (ii) tal complementação viabiliza o reconhecimento da qualidade de segurado e do cumprimento da carência para fins de concessão de benefício por incapacidade. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência reconhece a possibilidade de complementação de contribuições previdenciárias inferiores ao piso legal, desde que autorizada judicialmente e sem prejuízo à arrecadação. 4. A Turma Regional de Uniformização da 4ª Região, no processo 5063397-72.2019.4.04.7100, firmou entendimento favorável à complementação por segurado individual. 5. A Turma Recursal da 1ª Região, com base no Tema 349 da TNU, também validou a possibilidade de considerar tais contribuições para fins de carência e qualidade de segurado, mesmo após a EC 103/2019. 6. O Tema 349 da TNU consolidou a tese de que a inexistência de norma legal vedando o cômputo de contribuições inferiores ao mínimo impede sua desconsideração para fins previdenciários. 7. A sentença está em consonância com os princípios da razoabilidade, da dignidade da pessoa humana e da proteção social do sistema previdenciário. 8. Em razão do trabalho adicional em grau recursal, cabível a majoração dos honorários advocatícios, fixados em 12% sobre as parcelas vencidas até a data da sentença, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a Súmula 111 do STJ. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. É juridicamente possível a complementação de contribuições previdenciárias recolhidas a menor por segurado facultativo ou individual, mediante autorização judicial expressa, para fins de preenchimento da carência e manutenção da qualidade de segurado. 2. A inexistência de vedação legal impede a desconsideração de contribuições recolhidas em valor inferior ao mínimo, inclusive após a EC 103/2019, conforme fixado no Tema 349 da TNU.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 195, §14; Lei 8.213/91, arts. 11, 25 e 26; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: TRF4, TRU, AI 5063397-72.2019.4.04.7100, Rel. Juíza Marina Vasques Duarte, j. 30/04/2021; TRF1, Turma Recursal, nº 0500085-81.2021.4.01.9199, Rel. Juiz Federal Gilson Jacobsen, j. em 07/04/2023; TNU, Tema 349, j. 22/06/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8020360-75.2021.8.05.0256, sendo Apelante o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e Apelada Lucineia Fiel dos Santos, representada por seu espólio, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao apelo, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator